Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E SALÁRIO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD por se tratarem de verbas de natureza alimentar (proventos de aposentadoria e salário), determinando seu desbloqueio. A decisão considerou que a totalidade da remuneração havia sido constrita e aplicou o art. 833, IV, do CPC. O agravante defende a possibilidade de penhora parcial (até 30%) dos valores, com base em rendimento mensal superior a cinco salários mínimos e ausência de prejuízo à subsistência, requerendo o provimento do recurso para restabelecer a penhora ou autorizar a constrição parcial dos proventos. O agravado, por sua vez, alegou a perda superveniente do objeto, a impossibilidade de análise da penhora parcial por supressão de instância e a inviabilidade de mitigação da impenhorabilidade diante de sua condição de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto diante da liberação dos valores penhorados antes da interposição do agravo; (ii) estabelecer se é possível a mitigação da impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, com autorização de penhora parcial; (iii) determinar se a análise do pedido de penhora de 30% diretamente pelo Tribunal configura supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberação dos valores constritos não acarreta a perda do objeto do agravo, pois a eventual reforma da decisão poderá restabelecer a constrição judicial ou ensejar a restituição da quantia levantada, o que preserva o interesse recursal.

4. A relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar é admitida em caráter excepcional, desde que demonstrada remuneração substancialmente superior ao mínimo existencial e ausência de comprometimento da subsistência do devedor.

5. No caso concreto, a condição de saúde do executado — portador de neoplasia maligna — exige gastos expressivos e contínuos com tratamento médico, afastando a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

6. O pedido de penhora parcial não foi submetido ao juízo de origem, razão pela qual sua apreciação direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

7. A interposição do agravo de instrumento com base em tese jurídica plausível não caracteriza litigância de má-fé, ausente qualquer conduta temerária, alteração da verdade dos fatos ou intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A liberação de valores bloqueados via SISBAJUD não extingue o objeto do agravo de instrumento, quando possível a recomposição do status quo ante.

2. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar pode ser relativizada em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada remuneração elevada e inexistência de prejuízo à subsistência do devedor.

3. A existência de doença grave que acarreta custos elevados e contínuos inviabiliza a mitigação da proteção legal conferida às verbas alimentares.

4. A análise de pedido não submetido ao juízo de origem configura supressão de instância e não pode ser conhecida diretamente pelo Tribunal.

5. O exercício regular do direito de recorrer com fundamento jurídico razoável não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, 833, IV, 79 e 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG.